Tribunal: STJ
Processo: 0148804-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999565 - SP (2025/0148804-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LEANDRO ADRIANO GOUVEIA CASAGRANDE (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA
DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR.
RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é
pacífica no sentido de não ser cabível a interposição de agravo regimental
contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar
em habeas corpus.
2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a
justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise
do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da
impetração e implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser
analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento
definitivo, após manifestação do Ministério Público Federal – MPF.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48166604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 90081cf6-0ad1-4133-af22-3aa2d2aa23c6

AgRg no HABEAS CORPUS No 999565 - SP (2025/0148804-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LEANDRO ADRIANO GOUVEIA CASAGRANDE (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA
DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR.
RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é
pacífica no sentido de não ser cabível a interposição de agravo regimental
contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar
em habeas corpus.
2. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade a
justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise
do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da
impetração e implica análise pormenorizada dos autos, devendo ser
analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento
definitivo, após manifestação do Ministério Público Federal – MPF.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO ADRIANO GOUVEIA
CASAGRANDE contra decisão de fls. 49/50, por meio da qual foi indeferido o pedido
liminar trazido na impetração.
No presente regimental, a defesa busca a reconsideração da decisão que
indeferiu o pleito sumário.
É o relatório.
VOTO
Não há como conhecer do presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47741825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/05/2025 14:03:15
Código de Controle do Documento: a0d8da59-fd9e-47e5-af13-bd7cd90ceeb1

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que,
motivadamente, defere ou indefere liminar em
, exatamente como
habeas corpus
ocorreu no presente caso.
São precedentes de ambas as Turmas que julgam a matéria criminal nesta
Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERE PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS.
NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da orientação sedimenta da por esta
Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que,
fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar
em habeas corpus.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 848.357/BA, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2023
19/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTO MANDANTE DO
CRIME. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. LIMINAR
INDEFERIDA.
NÃO
CABIMENTO
DE
RECURSO
CONTRA TAL ATO DECISÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Este Superior Tribunal possui o entendimento
consolidado de que não é cabível a interposição de agravo
regimental contra decisão de relator que aprecia pedido
liminar em habeas corpus.
2. Como consignado no decisum atacado,
constatou-se, em um juízo de cognição sumária, que a
pretendida soltura do réu não é cabível por ser ele suposto
mandante do crime.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 817.309/RR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
.)
28/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO LIMINAR
EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA
440/STJ. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I - Não cabe agravo regimental ou interno contra
decisão de relator que indefere pedido liminar em habeas
corpus.
II - No presente caso, a decisão agravada concluiu
não ser caso de deferimento da liminar, tendo em vista que
o alegado constrangimento ilegal se confunde com o
próprio mérito da ação, a qual deverá ser apreciada, após
uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos
autos.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 799.739/PI, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/4/2023
.)
24/4/2023

Documento eletrônico VDA47741825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/05/2025 14:03:15
Código de Controle do Documento: a0d8da59-fd9e-47e5-af13-bd7cd90ceeb1

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO INCABÍVEL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 258 do RISTJ "a parte que se
considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas
corpus e recurso ordinário em habeas corpus, (sublinhei),
poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do
feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que
a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a".
2. O deferimento de liminar exigiria exame mais
aprofundado das razões declinadas e da documentação
que as acompanha, apreciação que se dará devida e
oportunamente quando do julgamento final.
Precedente.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 801.140/MA, relator
Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado
do TRF1), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/3/2023
.)
13/3/2023
Além disso, não se verifica, na decisão agravada, manifesta ilegalidade a
justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado
constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica
análise pormenorizada dos autos, devendo ser analisada mais detalhadamente
na oportunidade de seu julgamento definitivo, após manifestação do Ministério Público
Federal
.
– MPF
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47741825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/05/2025 14:03:15
Código de Controle do Documento: a0d8da59-fd9e-47e5-af13-bd7cd90ceeb1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 999.565 / SP
Número Registro: 2025/0148804-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009033020238260559 21180522023
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO ADRIANO GOUVEIA CASAGRANDE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO ADRIANO GOUVEIA CASAGRANDE (PRESO)
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48143346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: 22d75aa1-af2d-472d-8925-1f31a84ebc76

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/06/2025
11/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: 22d75aa1-af2d-472d-8925-1f31a84ebc76